Tribunal: TJPA
Processo: 0801019-89.2021.8.14.0136
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801019-89.2021.8.14.0136

APELANTE: GRACILIANO TEODORO NUNES

APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA - LEGITMIDADE PASSIVA – EMPRESA QUE FAZ PARTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO DA CAIXA SEGURADORA – TEORIA DA APARÊNCIA – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – MORTE DA SEGURADA - NEGATIVA DE PAGAMENTO – CLÁSULA LIMITATIVA DE IDADE – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO E DE QUALQUER RESSALVA – ACEITAÇÃO DOS RISCOS POR PARTE DA SEGURADORA NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO DO SEGURO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da responsabilidade solidária das empresas que, em razão da utilização de mesma identificação e marca, induzem ao consumidor tratar-se de instituições trabalhando em conjunto e integrando o mesmo grupo econômico.

2-Assim, em se tratando de relação regida pelo Código de Defesa do Consumidor, todos aqueles que de alguma forma participaram da cadeia econômica de bem ou serviço oferecido ao mercado de consumo são solidariamente responsáveis por eventual falha na prestação, na forma dos arts. 20, 25, §1º, do CDC.

3-No caso em apreço, é fato incontroverso que a segurada falecida contava com idade superior a sessenta (65) anos na data da adesão à apólice – tal fato é alegado em exordial, e utilizado como fundamento da ré em suas razões recursais.

4-Ocorre que, se quando da formalização da avença, a seguradora não verificou a impossibilidade de abrangência do seguro em relação a segurada e aceitou a contratação, inclusive recebendo o valor do prêmio, não pode agora, após a ocorrência do sinistro, invocar referida cláusula em detrimento dos beneficiários, fato que vai de encontro à boa-fé objetiva.

5-É certo que é responsabilidade da seguradora, ao formular o negócio jurídico, ser diligente e verificar a qualificação dos segurados, para constatar se efetivamente compatível com a espécie de contrato a ser firmado pelas partes.

6-Não tendo se desincumbido de verificar a situação dos segurados, não pode a seguradora invocar o não enquadramento da segurada nos limites etários para justificar a não cobertura securitária.

7- Desse modo, ao fornecer um seguro de vida em grupo sem adoção das devidas cautelas em relação à impossibilidade de abrangência pelo limite etário, a seguradora ré aceitou a contratação e assumiu o risco, restando devido o pagamento da indenização securitária no presente caso.

8-Recursos conhecidos e desprovidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como apelantes
COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL; CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
e apelado
GRACILIANO TEODORO NUNES
.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DOS RECURSOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos de
APELAÇÃO
interpostos por
CAIXA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL – PREVISUL E CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A; CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
inconformados com a Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Canaã dos Carajás/Pa que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, julgou parcialmente procedente
o pedido autoral, para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização em favor da requerente no valor de R$ 46.933,90 (quarenta e seis mil, novecentos e trinta e três reais e noventa centavos), devidamente corrigido pelo INPC a partir do sinistro e acrescido de juros moratórios de 1% (hum por cento) ao mês a contar da citação, condenando ainda as rés, solidariamente, ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,

tendo como ora apelado GRACIALIANO TEODORO NUNES.

O autor, ora apelado, ajuizou a presente demanda alegando,
em síntese, que foi celebrado contrato de seguro empresarial – seguro de vida em grupo - entre TEODORO MARTINS LTDA e as empresas rés, com 4 (quatro) vidas inicialmente seguradas.

Aduziu que quando solicitado o pagamento de indenização por morte de cônjuge pelo beneficiário/autor (sócio proprietário da empresa estipulante), houve a negativa de pagamento da seguradora por ter idade superior a 65 anos, razão pela qual postulou o pagamento da respectiva indenização, bem como a reparação por danos morais.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID Nº. 10636259), que julgou parcialmente procedente a pretensão veiculada na exordial.

Inconformadas,
COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL – PREVISUL (ID Nº. 10636272) E CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A (ID Nº. 10636278)
interpuseram recurso de Apelação.

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL – PREVISUL (ID Nº. 10636272)
interpôs recurso de apelação alegando sua ilegitimidade passiva para compor a lide, salientando que o contrato de seguro objeto da presente demanda foi firmado apenas com a Caixa Vida e Previdência S/A, afirmando ser esta a responsável pelo seguro e a apólice em questão.

CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A (ID Nº. 10636278)
alega a inexistência de cobertura securitária, salientando que o autor não faz parte do grupo segurado.

Afirma que não há adesão individual neste tipo de produto, sendo o vínculo contratual unicamente com a empresa adquirente, a qual a partir do momento da contratação, garante a todos os funcionários vinculados a ela por meio de contrato de trabalho, que preencham os critérios para aceitação, as coberturas constantes na apólice.

Ressalta ainda que caberia ao autor o ônus da prova, afirmando que a inversão do ônus da prova não é automática.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que a demanda seja julgada improcedente, pelo fato do autor não fazer parte do grupo segurado pela apólice, haja vista que possuía, na época da contratação, mais de 65 anos de idade, não preenchendo assim os requisitos constantes nas condições gerais.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID Nº. 10636289).

É o Relatório

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Prima facie, ressalta-se que os recursos interpostos serão analisados em conjunto.

MÉRITO

O cerne da questão versa sobre ação de cobrança de seguro de vida em grupo, em que a parte autora pretende o recebimento da indenização securitária por morte, tendo sido a mesma indeferida em razão do requerente
não fazer parte do grupo segurado pela apólice, haja vista que possuía, na época da contratação, mais de 65 anos de idade, não preenchendo os requisitos constantes nas condições gerais.

Ab initio, convém salientar que o
Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao caso em exame, tanto pela relação de consumo existente entre as partes, quanto pelo caráter de adesão próprio dos contratos de seguro.

DA LEGITMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA PREVISUL
:

Alega a PREVISUL sua ilegitimidade passiva para compor a lide, salientando que o contrato de seguro objeto da presente demanda foi firmado apenas com a Caixa Vida e Previdência S/A, afirmando ser esta a responsável pelo seguro e a apólice em questão.

Aduz, portanto, a ausência de responsabilidade da seguradora PREVISUL e, por conseguinte, a impossibilidade de condenação solidária.

Analisando detidamente os autos, observa-se que, de fato, a pessoa jurídica que figura no contrato de seguro de vida em grupo difere da empresa ora apelante, PREVISUL, entretanto, tal fato por si só não importa em sua ilegitimidade passiva ou afasta eventual responsabilidade solidária entre as sociedades demandadas nos autos.

Assim, em se tratando de relação regida pelo Código de Defesa do Consumidor, todos aqueles que de alguma forma participaram da cadeia econômica de bem ou serviço oferecido ao mercado de consumo são solidariamente responsáveis por eventual falha na prestação, na forma dos arts. 20, 25, §1º, do CDC.

Além disso, a responsabilidade dos fornecedores de serviços, em regime de grupo econômico e empresarial, é solidária, conforme dispõe o art. 7º, parágrafo único, do CDC, sem olvidar que na hipótese em apreço incide a teoria da aparência, fundamentada nos Arts. 30 e 34, do CDC, haja vista que as empresas requeridas utilizam a mesma logomarca de identificação possuindo denominação social semelhantes, induzindo ao consumidor não apenas a aparência de serem a mesma pessoa jurídica, mas também constituir um único grupo em trabalho conjunto.

A esse respeito, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da responsabilidade solidária das empresas que, em razão da utilização de mesma identificação e marca, induzem ao consumidor tratar-se de instituições trabalhando em conjunto e integrando o mesmo grupo econômico.

Em casos semelhantes, colhe-se os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. LIMITAÇÃO DE CONSULTAS. ABUSIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. APLICAÇÃO DO CDC. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação interposta por operadora de saúde contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar que as requeridas autorizem as sessões de psicoterapia enquanto prescritas pelo profissional médico, reconhecendo a nulidade da clausula que impõe o limite anual de consultas. 1.1. Em seu apelo, a primeira requerida se limita a suscitar sua ilegitimidade passiva. Afirma não possuir relação jurídica com o autor ou o contrato de seguro saúde impugnado, tampouco intermediou a contratação, possuindo sede e CNPJ diferente da seguradora que emitiu o seguro. Sustenta que o ?único ponto comum em relação à denominação social da operadora de saúde que a autora elegeu para figurar no polo passivo é a expressão ALLIANZ?. 2. No caso, a pessoa jurídica que figura no contrato de assistência à saúde difere da empresa ora apelante. Todavia, tal fato por si só não importa em sua ilegitimidade passiva ou afasta eventual responsabilidade solidária entre as sociedades demandadas nos autos. 2.1. Isso porque, em se tratando de relação regida pelo Código de Defesa do Consumidor, todos aqueles que de alguma forma participaram da cadeia econômica de bem ou serviço oferecido ao mercado de consumo são solidariamente responsáveis por eventual falha na prestação, na forma dos arts. 20, 25, § 1º, do CDC. 2.2. Além disso, a responsabilidade dos fornecedores de serviços, em regime de grupo econômico e empresarial, é solidária, conforme dispõe o art. 7º, parágrafo único, do CDC, sem olvidar que na hipótese em apreço incide a teoria da aparência, fundamentada nos Arts. 30 e 34, do CDC, haja vista que as empresas requeridas utilizam a mesma logomarca de identificação (Allianz) possuindo denominação social semelhantes, induzindo ao consumidor não apenas a aparência de serem a mesma pessoa jurídica, mas também constituir um único grupo em trabalho conjunto. 3. A esse respeito, o entendimento do STJ, acompanhado pelo TJDFT, é no sentido da responsabilidade solidária das empresas que, em razão da utilização de mesma identificação e marca, induzem ao consumidor tratar-se de instituições trabalhando em conjunto e integrando o mesmo grupo econômico. 3.1. Precedente em caso semelhante: ?A conduta da Unimed, de, no momento da contratação do plano de saúde, convencer de que se trata de um sistema único de cooperativas com atuação em todo o território nacional, e depois alegar a independência das unidades cooperativadas e a distinção de personalidade jurídica para eximir-se de eventual responsabilidade, frustra a confiança depositada pelo consumidor no negócio jurídico celebrado.? (STJ, 3ª Turma, REsp 1627881/TO, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de 15/09/2017) 4. Apelação não provida. (TJ-DF 07185612720218070001 DF 0718561-27.2021.8.07.0001, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 23/02/2022, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/03/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“
LEGITIMIDADE PASSIVA. SISTEMA UNIMED. BOA-FÉ OBJETIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. [...] 3. A integração do Sistema Unimed é evidenciada pelo uso do mesmo nome - "Unimed" - e por um logotipo comum , de maneira a dificultar a fixação das responsabilidades e a área de atuação ou abrangência de cobertura de cada uma das unidades, singularmente considerada. Por isso, é grande a possibilidade de confusão do consumidor no momento da contratação dos planos de saúde oferecidos pelas cooperativas que compõem o Sistema Unimed. 5. A conduta da Unimed, de, no momento da contratação do plano de saúde, convencer de que se trata de um sistema único de cooperativas com atuação em todo o território nacional, e depois alegar a independência das unidades cooperativadas e a distinção de personalidade jurídica para eximir-se de eventual 6. responsabilidade, frustra a confiança depositada pelo consumidor no negócio jurídico celebrado. À luz da teoria da aparência, é reconhecida a legitimidade passiva da recorrida.
” REsp 1627881/TO, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de 15/09/2017)

“
UNIMED. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. SISTEMA ÚNICO. CONGLOMERADO. [...] 3. Em que pese alguma controvérsia remanescente, a questão da legitimidade da UNIMED tem ensejado, do Superior Tribunal de Justiça e deste TJDFT, o entendimento de que há responsabilidade de saúde que integram o complexo Unimed do Brasil, solidária entre as diversas cooperativas que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, por força da teoria da aparência aos consumidores e por integrarem um Sistema UNIMED único.
” ainda (TJDFT, 2ª Turma Cível, 07023294520188070000, rel. Des. Cesar Loyola, DJe de 14/06/2018)

Desta feita, tendo em vista que o Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilização solidária de todos que participam da relação de consumo, aliado a aplicação da teoria da aparência, correta a sentença que reconheceu a legitimidade para figurar no polo passivo tanto a COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL - PREVISUL , quanto a CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, sucessora da CAIXA SEGURADORA S/A.

DO CABIMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA.

Alega a apelante CAIXAVIDA E PREVIDÊNCIA S/A que a indenização securitária por morte foi indeferida em razão do requerente
não fazer parte do grupo segurado pela apólice, haja vista que possuía, na época da contratação, mais de 65 anos de idade, não preenchendo os requisitos constantes nas condições gerais.

No caso em tela, mesmo se considerar que os participantes da relação contratual tinham conhecimento acerca desta cláusula, a discussão gira em torno das diligências que a seguradora deveria ter tomado na oportunidade da contratação e da boa-fé contratual.

O princípio da boa-fé (fala-se aqui na boa-fé objetiva e na boa-fé subjetiva) tem particular importância no contrato de seguro, pela credibilidade que as partes depositam na palavra uma na outra e pelas expectativas criadas pelas declarações do segurado e do segurador – e a referência seria mesmo desnecessária em vista do que dispõem os artigos 422, 765 e 766 do Código Civil: para que um não lese o outro, deve cada contratante comportar-se de modo honesto, leal e adequado.

Nesse sentido, compete ao segurado o dever de prestar as informações necessárias sobre todas as circunstâncias capazes de influir no risco coberto, para que a seguradora possa, com isso, optar entre contratar ou não contratar após avaliar convenientemente a situação, as condições pessoais do primeiro, enfim, os riscos, ou para que ela possa, aceitando-os, estimar o valor do prêmio.

No caso em apreço, é fato incontroverso que a segurada falecida contava com idade superior a sessenta (65) anos na data da adesão à apólice – tal fato é alegado em exordial, e utilizado como fundamento da ré em suas razões recursais.

Ocorre que, se quando da formalização da avença, a seguradora não verificou a impossibilidade de abrangência do seguro em relação a segurada e aceitou a contratação, inclusive recebendo o valor do prêmio, não pode agora, após a ocorrência do sinistro, invocar referida cláusula em detrimento dos beneficiários, fato que vai de encontro à boa-fé objetiva.

É certo que é responsabilidade da seguradora, ao formular o negócio jurídico, ser diligente e verificar a qualificação dos segurados, para constatar se efetivamente compatível com a espécie de contrato a ser firmado pelas partes.

Não tendo se desincumbido de verificar a situação dos segurados, não pode a seguradora invocar o não enquadramento da segurada nos limites etários para justificar a não cobertura securitária.

A seguradora optou livremente por aceitar a proposta que incluía entre os segurados a cônjuge de um dos sócios da empresa autora com mais de 65 anos, calculou e cobrou o prêmio da empresa, de sorte que a posterior negativa de pagamento do seguro por morte configura comportamento contraditório e que viola o princípio da boa-fé objetiva.

Com efeito, a aceitação da contratação e o pagamento mensal do prêmio geraram expectativa de que, quando necessário, haveria cobertura e seria paga a indenização, de modo que o comportamento contraditório da seguradora configura venire contra factum proprium .

Desse modo, ao fornecer um seguro de vida em grupo sem adoção das devidas cautelas em relação à impossibilidade de abrangência pelo limite etário, a seguradora ré aceitou a contratação e assumiu o risco, restando devido o pagamento da indenização securitária no presente caso.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA EMPRESARIAL – FALECIMENTO DO SEGURADO – NEGATIVA DA SEGURADORA SOB O ARGUMENTO DE CLÁUSULA LIMITATIVA DE IDADE PARA ADERIR TAL MODALIDADE DE SEGURO – AUSÊNCIA DE QUALQUER RESSALVA NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO, ACEITAÇÃO TÁCITA CONFIGURADA – PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO QUE NÃO AFASTA A BOA-FÉ OBJETIVA
– HONORÁRIOS RECURSAIS – FIXAÇÃO EM ATENÇÃO AO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Ciente que o grupo de segurados conta com pessoa maior de 70 (setenta) anos de idade e não ocorrendo qualquer manifestação ou recusa da seguradora contra os termos da proposta, configura-se a plena aceitação de sua parte. Desta forma, ocorrido o sinistro, a negativa de cobertura contraria os atos anteriores praticados e viola o princípio da boa-fé objetiva, razão pela qual resta evidente o direito dos autores ao recebimento da indenização como fixado na sentença. 2. Sendo o apelo conhecido e não provido, viável a majoração dos honorários advocatícios, consoante determina o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. (TJPR - 8ª C.Cível - 0004939-69.2020.8.16.0044 - Apucarana - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ADEMIR RIBEIRO RICHTER - J. 15.03.2021) (TJ-PR - APL: 00049396920208160044 Apucarana 0004939-69.2020.8.16.0044 (Acórdão), Relator: Ademir Ribeiro Richter, Data de Julgamento: 15/03/2021, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/03/2021)

APELAÇÃO. “AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS”. (...) CLÁUSULA LIMITATIVA DE IDADE. DE CUJUS TINHA MAIS DE 65 (SESSENTA E CINCO) ANOS NA DATA DA ADESÃO. RISCO ASSUMIDO PELA SEGURADORA. VEDAÇÃO AO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. PRECEDENTES. DEVER DE INDENIZAR. (...) APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO.
(TJPR - 10ª C.Cível 0075350-04.2018.8.16.0014 - Londrina - Rel.: Desembargadora Ângela Khury - J. 16.07.2020)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO EXECUTÓRIA DE CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO – MORTE DO BENEFICIÁRIO DA APÓLICE – INDENIZAÇÃO RECUSADA – CLÁUSULA LIMITATIVA DE IDADE – OFENSA AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CLÁUSULA NÃO REDIGIDA EM DESTAQUE – DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ POR PARTE DA SEGURADORA – CIÊNCIA DA IDADE DOS BENEFICIÁRIOS – RECEBIMENTO DO PRÊMIO MENSAL DURANTE O PERÍODO CONTRATUAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.
Demonstrado nos autos que os segurados tinham idade superior ao limite estabelecido e, não obstante isso, a Seguradora não recusou o contrato de seguro de vida em grupo, cobrando-lhes o prêmio, certo é que sua conduta violou o princípio da boa-fé objetiva e as beneficiárias fazem jus ao recebimento da indenização com a morte do segurado contratante.

(TJ-MS - AC: 08014989220178120002 MS 0801498-92.2017.8.12.0002, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 27/11/2018, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/11/2018)

Sendo assim, embora a de cujus contasse com idade superior ao limite contratualmente estipulado para o ingresso no grupo segurado, não houve qualquer diligência por parte da seguradora, que aceitou integralmente os riscos e emitiu a apólice, devendo arcar com a indenização securitária pleiteada em exordial diante da existência de cobertura securitária como corretamente definiu a sentença ora vergastada, não merecendo reparos.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter in totum a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Canaã do Carajás/Pa, que julgou a demanda parcialmente procedente, determinando o pagamento da indenização securitária.

É COMO VOTO.

Belém, 14/03/2023